Tribunal: TJDFT
Processo: 0740673-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO EXCLUSIVO PELO EXEQUENTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - De acordo com o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios apenas em benefício do Executado nos casos em que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença seja parcial ou totalmente provida. Jurisprudência firmada de acordo com o rito dos recursos repetitivos (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).
2 - Tratando-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença parcialmente acolhida, impõe-se a condenação da parte Exequente ao pagamento de verba honorária em percentual sobre o proveito econômico obtido com o parcial acolhimento da Impugnação (art. 85, § 2o, do CPC).
Agravo de Instrumento provido.